Tribunal: TJES
Processo: 0001561-81.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001561-81.2017.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABRIL COMUNICACOES S.A.
APELADO: AILTON DE SOUZA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,

Abril Comunicações S.A.

(Id. 2263721), ver reformada a r. sentença (Id. 2263720), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em sede de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por
Ailton de Souza
, a fim de condená-la

ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da sentença.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
não existe nenhuma ocorrência capaz de justificar a condenação em danos morais, mormente em valor tão elevado;
(ii)

é incontroverso nos autos que antes de ingressar com a demanda, todos os valores foram pagos;
(iii)
caso mantida a condenação, deve o
quantum
fixado ser reduzido
.
Por fim, requer a retificação do polo passivo, a fim de que conste
Abril Comunicações S/A
(em recuperação judicial).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2263721).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, as partes firmaram contrato de assinatura anual de revista, no entanto, embora integralmente quitado, os exemplares não foram enviados.

Nesse contexto, o douto magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar
Abril Comunicações S/A
a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

É cediço que a não entrega dos exemplares da revista objeto da assinatura entabulada, bem como as tentativas de solução do imbróglio na via extrajudicial e, posteriormente, em juízo, podem causar aborrecimento. Contudo, a violação aos direitos da personalidade não pode ser presumida, competindo aos consumidores a comprovação de situação extraordinária que tenha ultrapassado os limites da relação contratual, afetando diretamente a esfera personalíssima.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura lesão indenizável, salvo quando descritas consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 476.290/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não ocorreu no caso concreto
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1505382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral" (AgInt no AREsp 1.251.658/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 27/9/2018)
. 2. (...). (AgInt no AREsp 1512601/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)

In casu
, o autor/recorrido não explicita as circunstâncias fáticas excepcionais aptas a violar os direitos da personalidade, limitando-se a alegar que “
busca uma devida reparação por todos os danos, aborrecimentos, transtornos causados pela ré, que age com total descaso com seus clientes
” (Id. 2263718).

Com efeito, verifica-se que não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, uma vez que nem sequer fora inserido o nome do autor/apelado nos cadastros de proteção ao crédito ou outro dano ao patrimônio moral, ao nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica.

Dessarte, certo é que o apelado não fora submetido a situação vexatória, tampouco necessitou alterar o planejamento financeiro em decorrência do descumprimento da apelada.

Assim, conclui-se que a situação
sub judice
constitui mero aborrecimento ou incômodo, que não caracteriza o dano moral, mormente por não representar, como dito, ofensa a qualquer direito da personalidade.

Ademais disso, do detido exame dos autos, observa-se que, em que pese a cobrança da mensalidade na fatura do cartão de crédito do autor, antes mesmo do ajuizamento da ação, houve a devolução integral do montante cobrado.

Por conseguinte, deve ser afastada a indenização concedida na sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe
dou
provimento,
para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, com fulcro do § 11 do art. 85 do CPC.

Por
derradeiro
, diante dos documentos de Id. 2929070, retifique-se o polo passivo, a fim de que passe a constar
Abril Comunicações S/A
(em recuperação judicial)
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO cível. Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA MENSAL DE REVISTA. NÃO ENTREGA DOS EXEMPLARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Recurso provido.

1)
É cediço que a não entrega de exemplares de revista objeto de assinatura contratada, bem como as tentativas de solução do imbróglio na via extrajudicial e, posteriormente, em juízo, podem causar aborrecimento. Contudo, a violação aos direitos da personalidade não pode ser presumida, competindo aos consumidores a comprovação de situação extraordinária que tenha ultrapassado os limites da relação contratual, afetando diretamente a esfera personalíssima.

2
)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral.

3
)
Hipótese na qual não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, uma vez que nem sequer fora inserido o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ou caracterizado dano ao patrimônio moral, ao nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica.

4)
Meros aborrecimentos não ensejam indenização a título de dano moral.

5
)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.